Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Ação cominatória. Direito à saúde. Objeto. Fornecimento de medicamento. Fármaco: Cloridrato de alectinibe (Alecensa). Tratamento de câncer de pulmão, subtipo adenocarcinoma de pulmão metastático para adrenal, ossos e linfagite pulmonar com ALK positivo (estágio IV). Paciente. Carência de recursos. Impossibilidade de aquisição. Fornecimento pelo Estado. Ação aviada em face do Distrito Federal. Fármaco licenciado e comercializado no país. Licenciamento pelo órgão competente. Medicamento não padronizado e distribuído pelo SUS. Fármaco não compreendido no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para tratamento da enfermidade (Lei n. 8.080/90). Preceituação. Direito fundamental. Dever do Estado. Inoponibilidade. Aquisição. Óbice. Medicação de alto custo. Existência de fármacos alternativos disponíveis de eficácia similar ou superior. Nota Técnica do NATJUS favorável com ressalvas. Indicação técnica do medicamento não comprovada. Evidência científicas de eficácia. Ausência. Recomendação de incorporação. Conitec. Ausência (STF, Tema no 6, RE no 566.471, e Tema no 1.234, RE no 1.366.243). Paciente carente de recursos. Impossibilidade de aquisição por meios próprios. Fornecimento pelo Estado. Pressupostos não integralmente atendidos (STJ, Resp 1.657.156/RJ, Tema 106). Fornecimento. Fomento. Impossibilidade. Pedido rejeitado. Repercussão geral. Fornecimento de medicamentos não incorporados. Obrigatoriedade. Responsabilidade. Entes federativos. Solidariedade. Pretensão. Ajuizamento. Litisconsórcio facultativo. Direcionamento a quaisquer dos entes ou todos em conjunto. Litisconsórcio passivo necessário. Integração da União à composição passiva. Descabimento até a fixação de tese sobre a matéria (STF, Tema 1.234). Decisão emanada da Suprema Corte. Competência. Observância da opção da parte autora até o julgamento definitivo da matéria. Tese fixada. Modulação dos efeitos. Rejulgamento da questão (CPC, art. 1.030, II). Observância da tese firmada. Retificação do julgado precedente. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória ajuizada por paciente oncológico em desfavor do Distrito Federal objetivando obter provimento jurisdicional que, em sede de antecipação de tutela, cominasse ao réu a obrigação de fornecer, na quantidade e regularidade que especificara, o medicamento que indicara – alecensa (princípio ativo: cloridrato de alectinibe) – confirmando, ao final, essa medida, rejeitara a preliminar arguida pelo ente distrital e, quanto ao mérito, julgara improcedentes os pedidos formulados.

II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo, em rejulgamento, dispõe, inicialmente, acerca da desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e declinação de competência fiados na premissa de que a União deve integrar a composição passiva, e, assentada a competência desta Justiça Distrital e do juízo especializado a quo para processar e julgar a ação, à perquirição da imprescindibilidade do medicamento prescrito para tratamento da enfermidade que aflige o autor e, sobretudo, se, não sendo incorporado aos protocolos clínicos do SUS, satisfaz o exigido para ser fornecido mediante cominação endereçada ao poder público.

III. Razões de decidir
3. De molde a prestigiar a segurança jurídica em ponderação com a natureza da prestação envolta na controvérsia, corroborando a liminar anteriormente deferida, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234, decidira que, até o julgamento definitivo da questão e fixação de tese sobre matéria, as ações que têm como objeto o fornecimento, pelo estado, de fármacos licenciados pela Anvisa, mas ainda não incorporados aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, devem ser processadas e julgadas pelos Juízos ao quais foram direcionadas, segundo a opção do autor quanto ao ente federado demandado.
4. Aliada à preservação da opção da parte autora ao demandar serviços de saúde quanto ao ente em face do qual formulara a pretensão, a Suprema Corte, no ambiente do RE no 1.366.243/SC, afetado para julgamento sob o rito da repercussão geral - Tema 1.234, firmara que é vedada, até o julgamento definitivo da controvérsia afetada, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União na composição passiva das lides, estabelecendo, ainda, que esses parâmetros devem ser observados nos processos sem sentença prolatada, e, quanto aos processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023, devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.
5. Por derradeiro, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, ao fixar as teses para aferição da legitimidade passiva da União e definição da competência da Justiça Federal nas demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa mas não incorporados ao SUS, além das condições para obtenção da prestação demandada, modulara os efeitos da decisão no pertinente à competência, fixando que somente serão aplicados às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito, ressoando que, ajuizada, processada e julgada anteriormente a esse fato processual, inclusive sob a égide da decisão liminar antecedente, deve ser reafirmada, pois, a competência da Justiça Distrital para processá-la e julgá-la (Tema 1.234).
6. Em observância às teses fixadas no âmbito do Tema 1.234/STF, afere-se que, no tocante às ações que dispõem sobre medicamentos não incorporados ao SUS que tramitarem na justiça estadual e impuserem condenações aos estados e municípios, haverá ressarcimento pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS), ressalvado que, para fins de ressarcimento do custeio do medicamento fornecido, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, em seara própria, reputa-se desnecessária a inclusão da União na posição passiva, o que poderá ocorrer se necessário para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.
7. A transcendência do direito à saúde, como expressão mais eloquente da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 196 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado.
8. Como regra geral a nortear e garantir o direito subjetivo à saúde com a participação do estado no fomento dos meios necessários, tem-se por premissa e regra geral que, ao cidadão que, acometido de enfermidade cujo tratamento reclama o uso de medicamentos de alto custo, não usufrui de recursos suficientes para custear o tratamento do qual necessita, assiste o direito de, justamente no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com seu fornecimento pelo Poder Público, consoante, inclusive, apregoa o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
9. Constitui premissa basilar no enfrentamento de questões alusivas ao direito à saúde, como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, que, na exata dicção da prescrição constitucional, devem preponderar a prescrição médica e as necessidades terapêuticas do paciente na interpretação das disposições insertas na Lei no 8.080/90, de forma a ser conformado o nela disposto com as garantias e direitos resguardados pelo legislador constitucional.
10. A despeito da incapacidade financeira do paciente e de sobejar indicação médica circunstanciada no sentido de que o fármaco prescrito é necessário para tratamento da enfermidade que o aflige, e ainda que patenteado que o medicamento é comercializado regularmente no país, possuindo regular registro perante a Anvisa, não sendo apenas dispensado no ambiente do sistema público de saúde, sobejando que subsistem fármacos indicados para tratamento da mesma enfermidade com resultados tão ou mais eficazes, aliado ao fato de que a eficácia do medicamento prescrito não tivera sua eficácia comprovada com base evidências científicas para o uso prescrito, não se aperfeiçoam os requisitos necessários para que o óbice administrativo seja suplantado e cominado ao Poder Público a obrigação de fomentá-lo.
11. A ausência de tratamento medicamentoso eficaz com fármacos regularmente incorporados ao sistema de saúde público e regularmente dispensados, não derivando de omissão da administração, mas de ausência de opção terapêutica para a situação clínica do paciente do SUS, inviabiliza que seja cominada ao poder público a obrigação de fomentar o insumo medicamentoso prescrito, ainda que lastreado em indicação do médico que o assiste e licenciado para comercialização no país, mas ainda não incorporado ao sistema público de saúde, quando insubsistentes estudos técnicos atestando a indicação do fármaco para a situação clínica que apresenta e indicação de incorporação advinda da CONITEC e, de outra parte, subsistente pronunciamento favorável com ressalvas à preceituação advinda do órgão de assessoramento do juiz - NATJUS (Resp 1.657.156 – RJ, Tema 106).
12. Em conformidade com os requisitos para fornecimento, pelo estado, de fármaco licenciado mas não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamentos realizados sob a fórmula da repercussão geral – Temas 6 e 1.234 -, em havendo negativa de fornecimento do medicamento em ambiente administrativo, incumbe ao demandante demonstrar a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, estando-lhe afetado, ademais, o ônus de evidenciar a segurança e eficácia do fármaco, além da inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS, resultando que, não subsistindo comprovação dessas condições, inviável que o pedido cominatório formulado em ambiente judicial seja acolhido.
13. O direito à saúde, ainda que se revele como expressão eloquente dos direitos e garantias individuais, consubstanciando predicado inerente ao direito à vida, preponderando sobre as regulações e deficiências estatais, não traz consigo caráter absoluto, devendo ser apreendido na dimensão que lhe assegura tanto a efetividade quanto a subsistência em face da coletividade, emergindo dessa apreensão que, postulando a parte autora medicamento que, embora possa apresentar bons resultados, não encontra amparo em estudos particularizados, e sobejando fármacos igualmente eficazes e inexoravelmente disponíveis na rede pública, deve o pedido cominatório formulado visando ser contemplado com a dispensação do específico fármaco que lhe fora prescrito ser rejeitado, ainda que preceituado pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete o paciente.

IV. Dispositivo
14. Apelação conhecida e, em rejulgamento, desprovida. Sentença mantida. Unânime.